Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré NOVACAP, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a NOVACAP, responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, responsável subsidiário, a pagarem à autora a quantia de R$529,90, a título de indenização pelos danos causados no seu veículo.

3. Em sede recursal, a recorrente suscita, preliminarmente, ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal entre os danos causados ao veículo e a eventual falta de conservação da via pública. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

4. Em contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade para o ressarcimento de danos ocorridos em razão de acidente de trânsito é do proprietário ou de quem suportou o prejuízo. Nesse sentido: Acórdão 1640196, 07039701720228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Na hipótese, a autora comprovou a propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento do prejuízo. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. E nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72. Nesse sentido: Acórdão 1774355, 07478745120228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Preliminar rejeitada.

7. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF), como ausência de conservação das vias pública, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança. Nesse sentido: Acórdão 1726983, 07139711920228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.

8. Os elementos de prova coligidos indicam que os danos no veículo do autor (ID 53975213) foram causados pelo buraco na pista asfáltica (ID 53975214), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Constata-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na conservação da via pública, o que resultou no prejuízo material de R$529,90.

9. Como bem consignado pelo juiz sentenciante: “Evidente, também, no caso, o nexo causal, na medida em que o conjunto probatório demonstra que a conduta omissiva dos réus em não reparar a via pública, ou ao menos providenciar a sinalização do local ou a boa iluminação da via pública, foi a causadora dos danos sofridos pela parte autora.”

10. Ademais, a recorrente não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).

12. A recorrente arcará com os honorários advocatícios, fixados em R$500,00, por equidade.